Tribunal: TJES
Processo: 0008377-90.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008377-90.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO BARCELOS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
PORTE DE ARMA

DE
FOGO
USO
PERMITIDO
.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORA DEMONSTRADAS. PORTE DE ARMA COMPARTILHADO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do apelo suscitada pela Procuradoria de Justiça. O acusado confessou a prática do crime de roubo, não o fazendo em relação ao delito de porte de arma, tanto é que relatou que o menor, era quem estava com o artefato, motivo pelo qual, permanece o seu interesse recursal, em questionar a sua condenação, pelo aludido crime. Preliminar rejeitada.

2. A materialidade do crime de porte de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03) está comprovada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e laudo pericial, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos das testemunhas policiais, que relataram que a arma de fogo foi apreendida embaixo do banco do carro.

3. Restou comprovado o porte de arma compartilhado, já que o artefato encontrava-se dentro do carro, de modo que qualquer um dos coautores do crime poderia fazer uso, o que demonstra a união de desígnios para a prática delituosa. Precedente do TJES.

4. Para consumação do delito, basta o porte de arma de fogo em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedente do STJ.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008377-90.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO BARCELOS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ELVIS ROSSONI RIBEIRO - ES36247, ANA KAROLINI LEITE MATOS - ES36622

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAIO BARCELOS LEITE
, contra a sentença (fls. 178/185-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90) e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, na fração mínima.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Há uma preliminar, suscitada pela Procuradoria de Justiça, de não conhecimento do recurso defensivo, por falta de interesse recursal, uma vez que o acusado confessou a prática dos crimes.

Todavia, tenho que, em seu interrogatório (fls. 167/167-verso), o acusado confessou a prática do crime de roubo, não o fazendo em relação ao delito de porte de arma, tanto é que narrou que o menor L.D.P.S. portava o artefato, quando da ação delitiva, motivo pelo qual, verifico o seu interesse recursal, em questionar a sua condenação, pelo aludido crime.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa requer a absolvição, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), alegando que o acusado não portava o artefato, mas sim o menor L.D.P.S., coautor dos delitos.

Contextualizando os fatos, narra a denúncia que, no dia 14 de setembro de 2021, no bairro Campo Grande, em Cariacica-ES, o denunciado e os menores L.D.P.S e F.D.S.D.S., subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, com uso de uma arma de fogo, o veículo HB20S, placa PPE 1J75, 01 (um) aparelho celular samsung, 01 (uma) mochila com material de trabalho, 01 (um) Ipad, 01 (um) aparelho celular Iphone e 03 (três) cartões de crédito, da vítima BIANCA PAES MACHADO.

No que se refere ao pedido absolutório, verifico que, a materialidade do crime de porte de arma de fogo, de uso permitido, está comprovada pelo boletim unificado (fls. 14/18), pelo auto de apreensão (fls. 39), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 40) e laudo pericial (fls. 132/135).

Por sua vez, a autoria também restou comprovada, pela prova testemunhal colhida nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais rodoviários federais GABRIEL DIBAI ARAÚJO (fls. 164) e ANDRÉ LUIS OLMO DE AQUINO (fls. 165), onde afirmam que a arma foi apreendida, embaixo do banco do carro, roubado pelos acusados.

Deste modo, não há que se falar em absolvição, uma vez que, restou comprovado, o porte de arma compartilhado, já que o artefato encontrava-se dentro do carro, sendo certo que, qualquer um dos coautores do crime, poderia fazer seu uso, o que demonstra a união de desígnios para a prática delituosa.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente desta Câmara Criminal:

“(...) 2.
É possível a existência do concurso de pessoas nos crimes de posse e de porte de arma de fogo, nos casos de posse e porte compartilhado das armas, o que ocorre quando os réus, além de terem ciência da presença das armas, têm plena disponibilidade para usá-las caso assim intencionem, como ocorre no caso dos autos
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180064252, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021

Por fim, registro que, para a consumação do delito, basta o porte de arma de fogo em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, como já decidido pelo STJ (AgRg no Resp nº 1.695.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5316812),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.